Tribunal: TJSP
Processo: 2233360-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução contra devedor solvente. Avaliação de bem imóvel. Insurgência do exequente contra determinação para apresentação de cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários. Pedido para realização da avaliação dos imóveis penhorados por meio de oficial de justiça. Cabimento. A avaliação, em regra, será feita pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução contra devedor solvente. Avaliação de bem imóvel. Insurgência do exequente contra determinação para apresentação de cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários. Pedido para realização da avaliação dos imóveis penhorados por meio de oficial de justiça. Cabimento. A avaliação, em regra, será feita pelo oficial de justiça (art. 870, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.